Tribunal: STF
Processo: RE 73360
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
Embargos de declaração. - Pretendido impedimento de julgador que teria dado parecer na causa. - Parecer sobre questão estranha ao mérito da controvérsia, destinado a instruir mandado de segurança contra despacho que indeferiu imissão liminar na posse, em desapropriação. - Inexistência de impedimento. - Embargos de declaração repelidos.